Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR AFASTADA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. CONVERSÃO DA BUSCA EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR.
1. A fundamentação da sentença, ainda que sucinta, afasta sua nulidade, mesmo que não enfrentadas todas as teses defensivas arguidas pela parte (Tema 339 do STF).
2. A extinção do processo por falta de recolhimento das custas intermediárias não esvazia o evidente interesse do credor na causa cabendo, para o caso, apenas a hipótese de abandono da causa (CPC, 485, III), acompanhada de todos os seus requisitos.
3. A conversão da busca e apreensão em execução (DL 911/69, 4o) é faculdade do credor que não pode ser imposta pelo Juízo.
4. Deu-se provimento ao recurso.